Tribunal: TJMT
Processo: 0005592-41.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005592-41.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THIAGO AGNELO DAMASCENO - CPF: 037.688.541-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VILMAR DA SILVA SOUZA - CPF: 689.613.081-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ LEQUE REINALDO RACHID JAUDY - CPF: 972.099.531-91 (VÍTIMA), LUANA LIMA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 961.576.231-87 (ASSISTENTE), JOAO MARCOS CARDOSO OLIVEIRA SILVA - CPF: 072.141.901-17 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – POSSÍVEL EXCESSO DOS POLICIAIS MILITARES – EXAME DE CORPO DE DELITO – PRESENÇA DE LESÕES CORPORAIS – COMPATIBILIDADE COM A AGRESSÃO ALEGADA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE CREDIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES – JULGADO DO TJRJ – RECURSO PROVIDO.

“
[...] Atestada em laudo pericial a existência de agressão física suportada pelo réu e imputada aos autores da sua prisão em flagrante, únicas testemunhas de acusação, afasta-se a higidez de seus depoimentos em não se podendo, no Estado Democrático de Direito, admitir o combate à criminalidade a qualquer custo e a contaminar a prova toda dela derivada (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), impondo-se a sua absolvição em observância aos princípios constitucionais que regem a matéria
” (TJRJ, Ap nº 0279375-34.2018.8.19.0001).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005592-41.2020.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): THIAGO AGNELO DAMASCENO

VILMAR DA SILVA SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por THIAGO AGNELO DAMASCENO e VILMAR DA SILVA SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE nº 0005592-41.2020.8.11.0002), que os condenou por tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes a 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4º,

IV, c/c art. 14, II, ambos do CP

- (ID 161186300).

Os apelantes sustentam que as provas seriam insuficientes para a condenação, notadamente a “
abordagem truculenta por parte dos policiais militares
”.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos (ID 161186310).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 161186317).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4 º, IV, do CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade solidamente demonstradas. Depoimentos dos Policiais Militares que, ausente comprovação de má-fé, merecem credibilidade. Parecer pelo improvimento do recurso.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 164891159)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 23 de abril de 2020, por volta das 21h50min., nas dependências de uma construção, localizada na Avenida Mário Andreazza, nesta cidade de Várzea Grande/MT, os denunciados THIAGO AGNELO DAMASCENO e VILMAR DA SILVA SOUZA deram início à subtração em proveito próprio, de comum acordo e unidade de desígnios entre si e com terceira pessoa, ainda não identificada, mediante arrombamento, de coisas alheias móveis consistente em equipamentos e ferramentas (betoneiras), que seriam utilizados na construção e que estavam guardados no interior de um container, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos mesmos. [...]

Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos autos consta, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece DENÚNCIA em desfavor de THIAGO AGNELO DAMASCENO e VILMAR DA SILVA SOUZA, como estando incurso no artigo 155, § 4º, incisos I (com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa) e IV (mediante concurso de duas ou mais pessoas), do Código Penal, c/c o artigo 14, inciso II, também do Código Penal [...].”

(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça – ID 161186209)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade quanto ao crime de furto qualificado restou comprovada como se vê pelo Auto de Prisão em flagrante (id. 67838437), Boletim de Ocorrência (id. 67838437, fls. 65-71); Auto de Apreensão (id.

67838437, fl. 39); Relatório da Autoridade Policial (id. 67838437, fls. 111-113). A existência do crime restou suficientemente provada nos autos.

A autoria do delito imputado aos réus restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos. [...]

As provas apuradas na fase judicial são firmes e coesas, apontando a conduta dos acusados. A alegação dos mesmos de toda uma situação envolvendo mudança do enteado, briga conjugal e nervosismo no momento da abordagem não convence. Restou evidenciada nas falas dos PMs, que os réus estariam tentando subtrair pertences do local dos fatos, estando com cadeado arrombado, com presença de pé de cabra, e carretinha onde seriam acondicionados os bens para transporte. As falas dos acusados destoam quando em juízo, daquilo produzido na delegacia, apresentando várias distinções, enquanto que a fala dos PMs encontram-se coesas. Ademais, houve confirmação por parte do ofendido que esteve no local e constatou que os réus já haviam sido detidos e que o local estava arrombado.

Quanto ao depoimento dos policiais militares, merecem toda credibilidade, conforme já está assentada na jurisprudência. Veja: [...]

Quanto as qualificadoras, vislumbro presente o concurso de pessoas, os réus estavam agindo em unidade de desígnios, estando comprovada nos autos. Quanto a qualificadora pelo rompimento de obstáculo, acompanhando fala ministerial, uma vez que não consta perícia realizada no local do fato, comprovando o rompimento do cadeado, embora citado pela vítima e policiais, vislumbro não ser o caso de sua aplicação.

Não houve a consumação do delito, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, sendo abordados pelos policiais no ato da prática delituosa, configurada a tentativa.

Não há muito a se discorrer acerca dos fatos, pois as provas produzidas falam por si, são claras, coesas, coadunando com todo o produzido na fase policial, confirmando parcialmente os termos dispostos na denúncia.

Assim, o crime de furto, qualificado pelo concurso de pessoas, na forma tentada, teve materialidade e autoria cristalina apontada ao réu. [...]

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência: condeno os réus Thiago Agnelo Damasceno e Vilmar da Silva Souza, qualificado nos autos, por infringir o art. 155, §4.º, IV, c.c art. 14,m II, ambos do Código Penal. [...];”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID 161186300)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 161186199), os qual não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Bruno Bartolomei Silva, policial militar (ID 161186199 – fls. 3/5), Edilson de Campos Almeida, policial militar (ID 161186199 – fls. 9/11), André Luiz Leque Reinaldo Rachid Jaudy, testemunha (ID 161186199 – fls. 13/15), Vilmar da Silva Souza, apelante (ID 161186199 – fls. 19/23), Thiago Agnelo Damasceno, apelante (ID 161186199 – fls. 31/35).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Bruno Bartolomei Silva, policial militar (ID 161186271), Edilson de Campos Almeida, policial militar (ID 161186266), André Luiz Leque Reinaldo Rachid Jaudy, testemunha (ID 161186276), Luana Lima de Oliveira Souza, testemunha (ID 1611868291), João Marcos Cardoso de Oliveira Silva, testemunha (ID 161186290) e os interrogatórios dos apelantes Vilmar da Silva Souza (ID 161186293) e Thiago Agnelo Damasceno (ID 161186292).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se dos autos que no dia 23.4.2020, por volta das 21h50min., nas dependências de uma construção localizada à avenida Mário Andreazza, no município de Várzea Grande/MT, THIAGO AGNELO DAMASCENO e VILMAR DA SILVA SOUZA tentaram subtrair uma betoneira que estava armazenada no interior de um contêiner, de propriedade da empresa “Aleixo Pré-Moldados” (ID 161186209).

Os policiais militares Bruno Bartolomei Silva e Edilson de Campos Almeida, na fase inquisitiva, relataram que VILMAR DA SILVA SOUZA, na presença do advogado Sebastião Moura da Silva [OAB/MT 2.863], “
passou a gritar e se debater, dizendo que estava sendo agredido pelos policiais [...] com o intuito de provocar lesões em seu corpo
” (ID 161186199 – fls. 5 e 11).

Ocorre que, em Juízo, Bruno Bartolomei Silva [policial militar] narrou que um dos apelantes tentou fugir correndo, sendo que, após a detenção, não houve resistência, enquanto Edilson de Campos Almeida [policial militar] não relatou qualquer oposição dos apelantes (ID 161186271; ID 161186266.

Essas narrativas dos policias militares não foram confirmadas pelos apelantes THIAGO AGNELO DAMASCENO e VILMAR DA SILVA SOUZA, o quais negaram a prática delitiva e asseveraram, em ambas as fases da persecução penal, que VILMAR DA SILVA SOUZA pediu para THIAGO AGNELO DAMASCENO ajudar a realizar uma mudança; enquanto retornavam para sua residência, VILMAR DA SILVA SOUZA começou a discutir com Luana Lima de Oliveira Souza [sua esposa], razão pela qual desceu do veículo e continuou o trajeto a pé, sendo que THIAGO AGNELO DAMASCENO também desceu do carro; enquanto isso, Luana Lima de Oliveira Souza continuou dirigindo o carro logo atrás deles; na sequência, se depararam com uma viatura policial; os policiais militares pediram seus documentos e fizeram checagem dos seus antecedentes; os agentes policiais começaram a dizer que VILMAR DA SILVA SOUZA tinha um “
monte de passagem
”; VILMAR DA SILVA SOUZA começou a discutir com os policiais militares e os apelantes foram agredidos por eles (ID 161186199 – fls. 19/23 e fls. 31/35; ID 161186293; ID 161186292).

Em consonância, a esposa do apelante VILMAR DA SILVA SOUZA [Luana Lima de Oliveira Souza] confirmou, em Juízo, que estavam retornando de uma mudança quando iniciaram uma discussão, motivo pelo qual os apelantes desceram do veículo em que se encontravam, em plena avenida Mario Andreazza (ID 152849320 - fls. 132/133).

Atente-se que VILMAR DA SILVA SOUZA e THIAGO AGNELO DAMASCENO foram ouvidos, respectivamente, às 1h30min e 2h10min do dia 24.4.2020, perante a autoridade policial (ID 161186199 - fls. 19 e 31), ao passo que nos Laudos Periciais [nº 1.1.02.2020.008622-01 e nº 1.1.02.2020.008624-01], elaborados na mesma data [em 24.4.2020], consta que eles apresentavam lesões “
recentes, produzidas por ação de instrumento contundente e apresentam nexo temporal com o relato do periciando
” (ID 161186229; ID 161186227), a corroborar com a versão de que foram agredidos pelos policiais militares.

Registre-se, ainda, que VILMAR DA SILVA SOUZA apresentou “
escoriações em região frontal, malar direita, nasal; edema traumático mais escoriação mais equimose associado a dor em região periorbitária esquerda, malar esquerda, masseteriana esquerda, geniana esquerda; equimose em região carotidiana esquerda, mastoidiana esquerda, occipital; escoriações mais equimose em região supraclavicular direita, clavicular direita e esquerda, infraclavicular esquerda, torácica direita e esquerda, hipocôndrio direito, mesogástrica, espondiliana, dorsal esquerda, lombar esquerda, ilíaca direita e esquerda, deltoidiana direita (posterior), terço inferior de braço esquerdo (posterior); edema traumático mais equimose em região de punho esquerdo (anterior), auricular esquerda (posterior)
”, conforme Laudo Pericial nº 1.1.02.2020.008624-01 (ID 161186229)

Em seu turno, fora constatada “
escoriação mais equimose em região de hipocôndrio direito e epigástrica
” no apelante THIAGO AGNELO DAMASCENO (ID 161186227).

No contexto, a presença de lesões corporais nos apelantes fragiliza a prova obtida durante a diligência policial e contamina os demais elementos probatórios subsequentes e dela dependentes, razão pela qual não é possível aferir, com certeza, a dinâmica das diligências realizadas naquela data [23.4.2020].

Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a autoria, impõe-se absolver os apelantes THIAGO AGNELO DAMASCENO e VILMAR DA SILVA SOUZA da tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes,
por inexistirem provas suficientes para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Em situação semelhante, o e. TJRJ assim decidiu:

“
[...] Atestada em laudo pericial a existência de agressão física suportada pelo réu e imputada aos autores da sua prisão em flagrante, únicas testemunhas de acusação, afasta-se a higidez de seus depoimentos em não se podendo, no Estado Democrático de Direito, admitir o combate à criminalidade a qualquer custo e a contaminar a prova toda dela derivada (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), impondo-se a sua absolvição em observância aos princípios constitucionais que regem a matéria
” (Ap nº 0279375-34.2018.8.19.0001 – Relator: Des. Denise Vaccari Machado Paes – 27.4.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para

absolver os apelantes THIAGO AGNELO DAMASCENO e VILMAR DA SILVA SOUZA da tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes,
por inexistirem provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023